Tribunal: TJDFT
Processo: 0714368-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714368-03.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RENATO JEFFERSON DE MELLO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Uma vez que ao Agravo de Instrumento interposto pela parte autora, em face da decisão pela qual foi indeferido o benefício da Justiça Gratuita, não foi atribuído efeito suspensivo, a extinção do processo, sem resolução do mérito, por não ter sido promovido o recolhimento das custas processuais iniciais, não caracteriza nulidade da Sentença. 2. O não atendimento da parte autora às ordens de emenda acarreta o indeferimento da Petição Inicial e, consequentemente, a extinção dos Embargos à Execução, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 918, inciso II, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença Mantida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigos 98, caput, 321, 369 e 371, todos do CPC, porque manteve a negativa do benefício da justiça gratuita sem apreciar a prova documental produzida na emenda à inicial. Requer no ID 26004332 – Pág. 18 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Jacques Veloso de Melo (OAB/DF 13.558). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação. Isso porque a Corte Superior entende que “Não há violação ao art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia” (AgInt no REsp 1863520/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 18/6/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 98, caput, 321, 369 e 371, todos do CPC, porque o descumprimento da determinação de recolhimento das custas processuais acarreta o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito (AgInt no AREsp 1229628/SC, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 2/8/2018). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: REsp 1925144/RN, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 23/6/2021 e REsp 1905615/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 4/12/2020. Assim, “a conformidade do entendimento adotado no acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula 83 do STJ”. (AgInt no AREsp 1358158/SC, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 11/6/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Jacques Veloso de Melo (OAB/DF 13.558). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015